Tribunal: TJSP
Processo: 2275048-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Planos de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Multa cominatória aplicada em tutela provisória. Decisão que rejeita a impugnação. Insurgência da operadora fundada no descabimento da concessão da tutela de urgência e de imposição de multa cominatória. Impossibilidade. Questão já resolvida por decisão transitada em julgado. Insurgência da operadora que configura

Ementa:
Agravo de instrumento. Planos de saúde. Cumprimento provisório de sentença. Multa cominatória aplicada em tutela provisória. Decisão que rejeita a impugnação. Insurgência da operadora fundada no descabimento da concessão da tutela de urgência e de imposição de multa cominatória. Impossibilidade. Questão já resolvida por decisão transitada em julgado. Insurgência da operadora que configura litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Aplicação de multas, nos termos do que dispõe os arts. 80, 81 e 774 do CPC. Execução da multa cominatória antes do trânsito em julgado que é expressamente admitida pela legislação, vedado apenas o levantamento de valores sem a apresentação de caução (arts. 537, § 3o, e 520, IV, do CPC). Valor da multa cominatória aplicada que não se apresenta elevado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00). Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.